Tribunal: TJDFT
Processo: 0718895-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ADESÃO À SOCIEDADE POR CONTA DE PARTICIPAÇÃO. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. CONTRADIÇÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, concluindo pela necessidade de redistribuição do ônus de sucumbência de modo proporcional, considerando o montante vindicado na inicial e o valor da condenação, não se encontra caracterizada qualquer contradição no v. acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Por certo, a mera insatisfação dos embargantes em relação ao entendimento firmado pelo Colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.